Tribunal: TJMT
Processo: 1043682-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043682-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), AELBRA EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 88.332.580/0001-65 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
NECESSIDADE DE
DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender exigibilidade de débito fiscal não tributário objeto de execução fiscal previamente ajuizada, sem o depósito integral do montante devido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender a exigibilidade de crédito não tributário já executado mediante tutela de urgência, sem depósito integral, fundamentando-se exclusivamente em alegação de nulidade do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, quando já existe execução fiscal em curso, exige o depósito integral e em dinheiro do montante exigido, conforme art. 151, II, do CTN, aplicável por extensão aos créditos não tributários.

4.
A exigência de depósito não viola a Súmula Vinculante n. 28/STF, pois não constitui requisito de admissibilidade da ação, mas condição para produção do efeito suspensivo durante a tramitação da demanda anulatória.

5.
A alegação de nulidade por ausência de notificação válida, em cognição sumária, não se mostra suficientemente demonstrada para afastar a presunção de legitimidade da CDA, exigindo dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário já executado exige depósito integral e em dinheiro, não sendo suficiente a mera impugnação judicial do débito para impedir sua cobrança."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, II e V, e 204.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante n. 28/STF; TJMT, N.U 1032166-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1082873-60.2025.8.11.0041, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência
.

A
parte
agravante sustenta que a decisão merece reforma,
alegando a presença dos requisitos do art. 151,
inciso
V, do CTN e do art. 300 do CPC, em razão de flagrante nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, uma vez que as notificações foram direcionadas ao endereço do parceiro comercial
S.E.A
- Sistema de Ensino Avançado LTDA e recebidas por pessoa sem poderes de representação.

Requereu a
antecipação da tutela recursal
e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória.

Deferida a gratuidade de justiça, foi indeferida a
antecipação da
tutela recursal pretendida
(Id.
336010399
)
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
350368357
, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 350790864).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1082873-60.2025.8.11.0041,

proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do débito fiscal objeto da execução fiscal n. 1012791-19.2016.8.11.0041.

A controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante concessão de tutela de urgência, sem o depósito integral do montante devido, considerando a existência de execução fiscal previamente ajuizada.

Pois bem.

O art. 151 do CTN estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aplicáveis por extensão aos créditos não tributários. O inciso II prevê a suspensão mediante depósito do montante integral, enquanto o inciso V contempla a concessão de liminar ou tutela antecipada.

A interpretação sistemática desses dispositivos, conjugada com a jurisprudência dos tribunais superiores, estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito, quando já existe execução fiscal em curso, exige o depósito integral e em dinheiro do montante exigido (CTN, art. 151, II).

Esta exigência não se confunde com o depósito prévio vedado pela Súmula Vinculante n. 28/STF, porquanto não constitui requisito de admissibilidade da ação, mas condição para a produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito durante a tramitação da demanda anulatória.

A
ratio

essendi
dessa orientação reside na proteção do interesse público na arrecadação dos créditos regularmente constituídos e inscritos em dívida ativa, os quais gozam de presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204).

In
casu
, a execução fiscal n. 1012791-19.2016.8.11.0041 foi distribuída em
momento anterior
ao ajuizamento da ação anulatória. A
agravante não efetuou o depósito integral do montante executado, pretendendo a suspensão da exigibilidade do crédito exclusivamente com fundamento na alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.

A alegada nulidade —
consistente na afirmação de que as notificações do PROCON/MT foram encaminhadas ao endereço do parceiro comercial
S.E.A
- Sistema de Ensino Avançado LTDA e recebidas por pessoa sem poderes de representação
— não se mostra, em cognição sumária, suficientemente demonstrada a ponto de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e da CDA.

A comprovação da ausência de notificação válida exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Os documentos acostados demonstram que as notificações foram expedidas e recebidas no endereço indicado como local de funcionamento do polo de apoio presencial da instituição de ensino. A circunstância de o recebimento ter sido efetivado por funcionário do parceiro comercial não configura,
prima facie
, nulidade absoluta, mormente quando inexiste prova inequívoca de que a agravante não tomou ciência do procedimento administrativo.

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário já executado exige o depósito integral e em dinheiro, não sendo suficiente a mera impugnação judicial do débito para impedir a sua cobrança, conforme precedente citado na decisão que indeferiu a tutela recursal (TJMT, N.U 1032166-51.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 12/02/2025).

O argumento de que a exigência de depósito viola a Súmula Vinculante n. 28/STF não prospera. O depósito previsto no CTN, art. 151, II, não constitui requisito de admissibilidade da ação judicial, mas faculdade conferida ao contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito durante a tramitação do processo. A agravante permanece com pleno acesso ao Judiciário para discutir a validade do crédito executado, inexistindo óbice ao
prosseguimento da ação anulatória. O que não se admite é a sustação da execução fiscal sem a correspondente garantia do juízo mediante depósito integral.

A recuperação judicial alegada, conquanto relevante sob o aspecto econômico, não afasta a aplicação das normas que regem a suspensão da exigibilidade do crédito público. A proteção do interesse público na arrecadação tributária e não tributária inscrita em dívida ativa não pode ser mitigada por circunstâncias particulares da devedora, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da supremacia do interesse público.

A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito público constitui medida excepcional, que exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.
In
casu
, a mera alegação de nulidade do processo administrativo, desacompanhada de prova robusta e do depósito integral, não autoriza o
seu
deferimento
na hipótese
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026